Tribunal: TJDFT
Processo: 0001848-52.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. ART. 1.013 DO CPC. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. ART. 413 CC. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. SENTENÇA EM PARTE ANULADA DE OFÍCIO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Preliminar de sentença extra petita acolhida. Diante da anulação de capítulo da sentença e por força do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, prosseguiu-se no rejulgamento do pedido inicial.
3. Nos folders acerca do projeto de incorporação imobiliária, o maior atrativo do empreendimento imobiliário seria exatamente a extensa área de lazer oferecida aos moradores, incluindo piscinas, academia, salão de festas, dentre outras comodidades, e segurança. É perfeitamente compreensível que o comprador, ao adquirir a unidade habitacional, queira ter a sua disposição os itens descritos na oferta. Desse modo, o incumprimento parcial da avença, a cláusula penal moratória pode ser exigida.
4. A inversão de cláusula penal encontra respaldo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.631.485, sob o rito do regime dos recursos repetitivos.
5. Considerando que a exigência da multa decorreu do inadimplemento parcial, é inteiramente possível a aplicação do art. 413 do Código Civil, para afastar eventual onerosidade excessiva pela sua incidência.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. SENTENÇA CASSADA PARCIALMENTE. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO INIICIAL.